Tribunal: STF
Processo: RE 698252
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO: NÃO CABIMENTO



    1. Embargos de declaração opostos apenas para rediscutir matéria já decidida, o que demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    2. O pedido de suspensão do feito já foi apreciado em momento anterior, concluindo-se pelo seu descabimento.



    3. Embargos de declaração rejeitados.